Tribunal: TJDFT
Processo: 0737240-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737240-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE DOS SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de fazer proposta pela agravante em face das agravadas, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, a fim de que fosse imposta às requeridas manutenção integral para assistência da agravante na gestação de alto risco, com expressa imposição judicial para que a entidade hospitalar dê continuidade às consultas na Maternidade Brasília, situada no endereço indicado na exordial, bem como seja atendida pela médica assistente Jacqueline Jacques Bueno, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, não obstante a alteração da rede credenciada de atendimento, conforme noticiado nos autos, não houve cancelamento do plano de saúde da autora, que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada." (id 140989441) Não satisfeita, a recorrente alega que se encontra na 34a (trigessima quarta) semana de gestação, havendo sido acompanhada até o período por médica de confiança, regularmente credenciada ao plano de saúde. Aduz que, no dia 6/9/2022, foi internada com contrações uterinas, sendo submetida a tratamento intravenoso de inibição de ocitocina e realização de corticoterapia para maturação pulmonar fetal, devido a iminência de parto prematuro. Assevera que, tendo em conta a fusão entre as prestadoras NOTRE DAME e HAPVIDA, tendo esta adquirido a carteira de beneficiários ativos daquela, os beneficiários passariam a ser atendidos por novo plano de saúde, sendo que o até então vigente só teria cobertura válida por mais 7 (sete) dias. Assinala que foi direcionada ao único obstetra credenciado nas novas condições de plano, que informou não ter disponibilidade de agenda para o acompanhamento médico semanal, encontrando-se a ora agravante, atualmente, desassistida dos cuidados médicos compatíveis com seu estado de saúde. Destaca que vinha a ora agravante contando com a estrutura do Hospital Maternidade Brasília, onde a médica assistente atua, tendo sido informada que as novas condições do plano permitem o atendimento em um único Hospital credenciado, qual seja, o Hospital Brasiliense, que não conta com a mesma estrutura na especialidade de obstetrícia. Defende que a natureza e o conteúdo essenciais do contrato de plano de saúde versam sobre a legítima expectativa do contratante de que a contratada dê continuidade ao contrato nas condições primordialmente estipuladas. Cita a legislação que supostamente ampara o pleito, notadamente a resolução no 112/ANS e a Lei 9656/98. Em especial, pontua a ausência de aviso prévio e o direito de informação, bem como a não substituição do descredenciado por ente equivalente. Pede, assim, inclusive liminarmente, que se imponha às agravantes “a manutenção integral da rede credenciada para possibilitar a assistência plena da beneficiária em sua gestação de risco. Requer-se, ainda, que conste expressamente na imposição judicial que a entidade hospitalar responsável por dar continuidade às consultas com a médica assistente (Dra. JACQUELINE JACQUES BUENO), bem como prosseguir com o tratamento, internação e parto da requerente será a Maternidade Brasilia (CNPJ 60.884.855/0019-83), Situada em Brasília/DF, Bairro: Sudoeste, Logradouro: Setor Shc/sul Qmsw - 04 Lote 01, CEP: 70.673-633”. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal, notadamente a existência de documentos que comprovem as alegações da parte recorrente. Sobre o tema, como bem e detidamente arrazoado pela parte agravante, é certo que a mudança das condições do plano de saúde, como alteração de prestadores de serviço e/ou entidade hospitalar da rede credenciada, deve ser acompanhada de informação/comunicação clara e precisa em período mínimo de 30 (trinta) dias, consoante legislação que rege o tema, notadamente a Lei 9656/98. Confira-se, in verbis: Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. § 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. Como se depreende da norma transcrita, além do prazo de trinta dias para notificação do consumidor e da ANS – esta segunda apenas no caso de substituição de entidade hospitalar -, é necessário que haja manutenção do padrão do prestador de serviço. A resolução no 112/ANS possui prescrição normativa no mesmo sentido, desta vez em relação às fusões empresariais, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito, in verbis: Art. 4o - A operação de alienação de carteira voluntária, seja ela total ou parcial, deverá manter integralmente as condições vigentes dos contratos adquiridos sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários. § 1o É vedado o estabelecimento de quaisquer carências adicionais nestes contratos, bem como a alteração das cláusulas de reajuste de contraprestação pecuniária, inclusive em relação à data de seu aniversário. § 2o A alteração da rede hospitalar credenciada ou referenciada deverá obedecer ao disposto no art. 17 da Lei n. o 9.656, de 1998. § 3o Na operação de alienação de carteira fica vedada a interrupção da prestação de assistência aos beneficiários da carteira da operadora alienante, principalmente aos que estejam em regime de internação hospitalar ou em tratamento continuado. § 4o No período de transição ocorrido entre a celebração do negócio jurídico de transferência da carteira e a assunção desta pela operadora adquirente, a responsabilidade pela prestação da assistência médico hospitalar e/ou odontológica permanece com a operadora alienante. A norma em destaque expressamente estabelece que a alienação de carteira, voluntariamente, impõe a manutenção das condições vigentes adquiridas sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários, sendo vedada a interrupção da prestação de assistência ao beneficiário da carteira da operadora alienante, especialmente aos pacientes que estejam em internação hospitalar ou em tratamento continuado. Volvendo-se ao caso em análise, não resta comprovado, nesta fase incipiente do processo, que não houve cumprimento das prescrições normativas acima destacas, sendo necessária maior e melhor instrução probatória no curso do processo em 1a instância, além de oitiva da parte contrária, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Em primeiro lugar, no que tange a suposta falta de notificação da agravante quanto à substituição da prestadora de serviço e da entidade hospitalar em que era atendida, a alegação carece de comprovação. O print de tela de id. 40911945 não possui data de apresentação, mas tão somente supostas datas de apresentação do novo plano. O mesmo se pode dizer do print de tela de id. 40911946, o qual informa que a adesão ao plano ocorreu em 19/09/2022. Ainda assim, a se contar os supostos trinta dias de comunicação da consumidora, no momento de análise deste pedido em sede recursal, já houve fluência do prazo assinalado, não havendo como se impor a manutenção da antiga rede credenciada com base neste período. Em segundo lugar, também não resta demonstrado que houve negativa de cobertura para a condição da agravante, notadamente ausência de entidade hospitalar e médico que possa atendê-la, ou que a mudança representou diminuição do padrão anteriormente ofertado. Em verdade, os documentos anexados aos autos indicam que a nova operadora de plano de saúde ofertou médico e hospital para a recorrente, inclusive tentando solucionar a demanda apresentada, mas que a paciente se refuta a ser atendida por novos profissionais, desejando manter a médica assistente e a clínica que já lhe acompanhavam. É o que se depreende do print de tela de id. 40911948, segundo o qual a atendente informa que há consulta agendada e “devido a mudança do plano de saúde haveria possibilidade de nos dar a oportunidade de nosso obstetra prestar o seu atendimento”; e que “a partir da consulta realizada a senhora poderia me dar um feedback e mediante isso eu atualizarei nosso grupo de diretores para verificar a melhor conduta para a senhora e sua bebe”. Diante da manifestação da atendente, a agravante afirma que “Ele não tem agenda para consultas quinzenais que preciso e nem conhece meu caso como a minha equipe (...) E ser atendida a cada consulta com um médico diferente não é uma opção para mim () Não estou disposta a mudar de médico a essa altura da gestação e ainda ficar tendo aborrecimentos”. A leitura dos documentos anexadas pela própria recorrente indica a insatisfação com a nova rede credenciada, o que se compreende como natural, porquanto a paciente estava habituada e sendo bem atendida por profissional médica em hospital de confiança. Ocorre que a legislação não permite a manutenção da médica e do hospital apenas com base na confiança gerada na consumidora, quando, a partir da fusão de dois planos de saúde, houve necessidade de modificação da rede credenciada e, neste momento processual, frise-se, não resta demonstrado que houve diminuição no padrão de atendimento da paciente, ainda que tal possibilidade seja possível. É de se destacar que sequer há indicação do médico que supostamente atenderia ou atendeu a recorrente, de modo que a escolha da profissional que irá acompanhá-la representa imposição desarrazoada nesta sede recursal, havendo necessidade de instrução probatória para este fim. Quanto ao hospital indicado pela nova operadora, notadamente o setor obstétrico, também não se verifica que não possua qualidade ou represente diminuição do patamar anteriormente ofertado, havendo necessidade de dilação probatória neste sentido. A percepção da consumidora acerca do atendimento, conquanto fator importante da relação médico/paciente e da evolução clínica do quadro, não pode ser imposta por meio do Poder Judiciário, pois representa excessiva intromissão no mercado e nos contratos celebrados entre as partes. No sentido exposto, colho as seguintes ementas de julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. ALTERAÇÃO DA REDE HOSPITALAR. DESCREDENCIAMENTO HOSPITAL. LEI N. 9.656/98. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO À ANS. OCORRÊNCIA. EQUIVALÊNCIA HOSPITAIS. PRESUNÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado. 2. Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n. 608, em se tratando de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). 3. A Lei n° 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), em seu artigo 17, garante aos consumidores a manutenção ao longo da vigência do contrato (obrigação de trato sucessivo), da rede de prestadores de serviço de saúde. A mesma norma, porém, permite a substituição de entidade hospitalar desde que haja comunicação prévia dos consumidores, a substituição se dê por outro prestador equivalente, e haja comunicação da ANS, exigindo-se a autorização desta em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução. 4. No caso, ficou demonstrada a comunicação prévia dos consumidores, observado o prazo de 30 dias, além do deferimento pela ANS. 5. Embora o autor alegue que não há equivalência dos novos hospitais quando comparados aos antigos, não trouxe aos autos os elementos mínimos que corroborem tal alegação. Frise-se que, ao contrário, o fato de haver o deferimento por parte da ANS traz presunção de que a alteração atende aos requisitos legais. 6. Não foram demonstradas ilegalidades ou irregularidades da alteração da rede credenciada dos hospitais do plano de saúde do qual o autor é beneficiário. 7. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1627659, 07441250820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E M E N T A DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. MUDANÇA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. ARTIGO 17 DA LEI No 9.656/98. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. POSSIBILIDADE. REEMBOLSO COM DESPESAS EM REDE NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO BENEFICIÁRIO. 1. Conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde na modalidade de autogestão. 2. Não há prejuízo ao beneficiário quando o plano de saúde é trocado possibilitando a continuidade do tratamento médico sem período de carência, desde que respeitadas a condições do artigo 17 da Lei no 9.656/98. 3. O beneficiário pode escolher livremente o hospital, clínica ou profissional que melhor lhe atenda, ainda que não credenciado, com posterior pedido de reembolso das despesas suportadas, desde que nos limites da Lei e do regimento do plano de saúde. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1397463, 07297284420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO NA MESMA INSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POSSÍVEL. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. REALIZAÇÃO. OFERECIMENTO DE TRATAMENTO SIMILIAR EM INSTITUIÇÃO DIVERSA. REQUISITOS ATENDIDOS. ABUSO DE DIREITO. ILÍCITO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA (LEI no 9.656/98, ART. 17; RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 365/2014, ART. 3o). MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO NA INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA. CARÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO. DIREITO. PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. LITISPENDÊNCIA. REPETIÇÃO DE AÇÕES IDÊNTICAS. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO. FATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DA AÇÃO PRIMEIRAMENTE AVIADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SUBSISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO. RESGUARDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto aviadas ações idênticas, implicando a qualificação da litispendência, a subsequente extinção da ação primeiramente aviada sob o prisma da incompetência absoluta do Juizado Especial ao qual endereçada para processá-la e julgá-la, determinando que lhe fosse colocado termo, obsta a afirmação do fenômeno com a extinção da ação sobejante, pois já insubsistente a premissa da litispendência, que é a subsistência de ações idênticas em curso, sob pena de a parte autora ficar privada da prestação jurisdicional que reclamara. 2. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 3. Conquanto assegurada a continuidade da prestação do serviço médico-hospitalar na conformidade das coberturas convencionadas pelo mesmo prestador quando iniciada a prestação, à operadora de plano de saúde é resguardada a faculdade de, havendo previsão contratual e notificando a beneficiária com antecedência mínima de 30 dias, substituir o prestador de serviços por outro de qualificação similar, tornando inviável que, observadas essas salvaguardas, a beneficiária demande da operadora a manutenção da prestação dos serviços pela mesma instituição na qual vinha se tratando (Lei no 9.656/98, art. 17; Resolução Normativa ANS no 365/2014, art. 3o). 4. Cumpridas as formalidades e exigências contratuais e normativas para descredenciamento do estabelecimento, pois participada a beneficiária de que a instituição na qual vem se tratando fora descredenciada pela operadora do plano de saúde que a beneficia, observado o interregno assinalado, afigura-se ilegítimo se cominar à operadora, em sede de tutela provisória, obrigação de assegurar-lhe a continuidade do tratamento médico em hospital e por profissionais não credenciados, se eventualmente apresenta profissionais aptos a assegurarem o tratamento do qual necessita, porquanto carente de verossimilhança a argumentação formulara e de plausibilidade o direito invocado. 5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1237105, 07177868320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, à míngua de documentos comprobatórios e corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Desnecessária a intimação das agravadas, não citadas (STJ, RMS 47.399/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator